Tribunal: TJSP
Processo: 0004913-43.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Col. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça, doenças profissionais, como as patologias provocadas por LER/DORT, equiparam-se ao conceito de acidente. Perícia realizada há mais de dois anos que indicou a natureza temporária das lesões. Necessidade de conversão em diligência, para nova

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Col. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça, doenças profissionais, como as patologias provocadas por LER/DORT, equiparam-se ao conceito de acidente. Perícia realizada há mais de dois anos que indicou a natureza temporária das lesões. Necessidade de conversão em diligência, para nova constatação.
Convertido o julgamento em diligência para produção de prova pericial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000797329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0004913-43.2015.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
EVERALDO REIS SEBASTIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 10 de outubro de 2018.
Gomes Varjão
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0004913-43.2015.8.26.0505 -Voto no 31.560
2
Comarca: RIBEIRÃO PIRES – 2a VARA
Apelante: EVERALDO REIS SEBASTIÃO
Apelado: ITAU SEGUROS S/A
MM. Juiz Prolator: Sidnei Vieira da Silva
VOTO No 31.560
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança.
Conforme entendimento consolidado no âmbito
desta Col. Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça, doenças profissionais, como as patologias
provocadas
por
LER/DORT,
equiparam-se
ao
conceito de acidente. Perícia realizada há mais de
dois anos que indicou a natureza temporária das
lesões. Necessidade de conversão em diligência,
para nova constatação.
Convertido
o
julgamento em diligência para
produção de prova pericial.
A r. sentença de fls. 230/236, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação de ressarcimento de danos, e condenou o autor ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 2.000,00 nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, observada a
gratuidade.
Apela o requerente (fls. 241/271). Sustenta, em síntese, que
sua doença equipara-se a acidente pessoal, conforme entendimento majoritário
nos tribunais pátrios. Afirma que, sendo o acidente pessoal risco coberto pela
apólice, faz jus ao recebimento da indenização pleiteada. Por isso, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 275/287).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o segurado autor
pretende a condenação da seguradora requerida ao pagamento da indenização
prevista na apólice do seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0004913-43.2015.8.26.0505 -Voto no 31.560
3
do desenvolvimento de patologias em ambos os ombros, bem como nos
cotovelos, decorrentes das atividades laborativas desenvolvidas junto à empresa
estipulante, sua empregadora, por serem equiparadas a acidente pessoal. Alegou
estar parcial e definitivamente incapacitado para o trabalho e postulou a
indenização correspondente.
Foram ofertadas contestação (fls. 55/75) e réplica (fls.
143/173), seguidas de laudo pericial (fls. 210/216) e da r. sentença, que julgou
improcedente a lide, por ausência de cobertura contratual para doenças
profissionais.
Contudo, no caso em apreço, os documentos médicos que
acompanham a inicial denotam a existência de LER/DORT, tendinite, bursite,
epicondilite e síndrome do impacto nos membros indicados pelo autor (fls. 17/18
e 27/29).
Esta Col. Câmara, em casos análogos, já decidiu que
doenças profissionais como as patologias provocadas por LER/DORT se
equiparam ao conceito de acidente. Sobre o tema, confiram-se os seguintes
precedentes, inter plures:
Seguro de vida em grupo. Cobrança. Autora aposentada por
invalidez pelo INSS. Fibromialgia. Lesão por esforço repetitivo.
Doença profissional. Equiparação ao conceito de acidente.
Incapacidade total e permanente para o trabalho, que deve ser
entendido como aquele habitualmente exercido. Indenização
devida. Recurso provido.
(Apelação no 0006317-63.2007.8.26.0650, Rel. Des. NESTOR
DUARTE, j. 02.03.2015)
Ação de cobrança de seguro em decorrência de invalidez
permanente parcial. Laudo pericial que constatou a incapacidade
decorrente de lesão por esforço repetitivo. Moléstia incluída no
conceito de acidente de trabalho. Precedentes do STJ.
Indenização securitária que deve corresponder a 50% do capital
segurado. Apelo parcialmente provido.
(Apelação no 0035172-07.2004.8.26.0602, Rel. Des. SOARES
LEVADA, j. 07.10.2013)
Esse entendimento está alinhado à orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça, como ressaltado pela Eminente Ministra NANCY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0004913-43.2015.8.26.0505 -Voto no 31.560
4
ANDRIGHI no julgamento do REsp 285.316 (DJe 07.12.2000): “É entendimento
firmado por esta Corte que os microtraumas incluem-se no conceito de acidente
previsto em contrato de seguro”.
Contudo, o laudo pericial elaborado pelo IMESC observou
que as patologias que acometem o autor são temporárias (fls. 214/216), de modo
que, a princípio, não faria ele jus ao recebimento da indenização securitária, que
exige que a invalidez seja definitiva (fl. 36).
Porém, considerando o lapso temporal decorrido desde a
perícia, a finalidade útil do processo, e o disposto no art. 370 do CPC/2015,
afigura-se prudente a conversão do julgamento em diligência, a fim de se realizar
nova perícia médica pelo IMESC, para que sejam aferidas natureza e eventual
consolidação das lesões, bem como sua extensão.
Por fim, tratando-se de prova cuja produção foi determinada
de ofício, nos termos do art. 95 do CPC/2015, as respectivas despesas deverão
ser rateadas entre as partes, com a observação de que o requerente é
beneficiário da gratuidade.
Ante o exposto, de ofício, converto o julgamento em
diligência para a realização de prova pericial, a fim de se apurar a natureza, a
extensão e a definitividade ou não das lesões sofridas pelo apelante. Nos termos
do quanto já determinado na fase de instrução, oficie-se o IMESC para que
designe data e emita a respectiva guia de recolhimento, com a observação de
que o autor é beneficiário da gratuidade e que a perícia foi determinada pelo
juízo. Concedo às partes o prazo de dez dias para indicação de assistente
técnico e formulação de quesitos. Após a apresentação do laudo pericial, abra-se
vista às partes para que se manifestem no prazo comum de quinze dias.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator